Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PROFESSORA APOSENTADA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo GDF em face da sentença que jugou procedente o pedido inicial para condená-lo a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAA no percentual de 14,4%, além do pagamento da quantia da diferença devida no valor de R$ 6.361,25 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) referente ao período de julho/16 a julho/22. Em seu recurso, impugna a sentença sob o argumento de não haver documentação para demonstrar que a recorrida exerceu, no período concedido, atividades de alfabetização, nos termos da legislação de regência, em especial o período de 17/02/90 a 21/12/91 em que o documento atesta atividade diferente da alfabetização.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 42174226).
3. Os documentos juntados aos autos atestam que no período impugnado no recurso (17/02/90 a 21/12/91) a recorrida exerceu atividade de alfabetização, razão pela qual a exclusão da gratificação do referido período foi indevida. Diversamente do que alega o recorrente no recurso, no documento juntado aos autos está marcado com “X” na coluna “sim”, indicando claramente que a recorrida exerceu atividade de alfabetização. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.